Tribunal: TJSP
Processo: 1017539-69.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - No caso dos autos, o título que embasa a execução é contrato de abertura de crédito fixo, que não se confunde com contrato de crédito rotativo ou ainda, com contrato de limite de crédito em conta corrente. Trata-se de contrato de empréstimo com valor determinado, liberado de uma só

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO.
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - No caso dos autos, o título que embasa a execução é contrato de abertura de crédito fixo, que não se confunde com contrato de crédito rotativo ou ainda, com contrato de limite de crédito em conta corrente. Trata-se de contrato de empréstimo com valor determinado, liberado de uma só vez ao devedor, com encargos expressamente ajustados e vencimento certo. Inaplicabilidade da Súmula 233 do STJ.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Não se aplica ao caso a limitação das taxas de juros previstas no Decreto no 22.626/33 e na Lei no 1.521/51. Partes que tinham liberdade para contratar a taxa de juros que melhor espelhava a relação creditória. Ausência de abusividade das taxas de juros contratuais, o que somente teria cabimento caso o percentual de juros exacerbasse uma vez e meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado (AgRg no REsp 1.256.894/SC), o que não se verifica na hipótese presente.
CAPITALIZAÇÃO - No caso em questão, não ocorre a capitalização de juros, por se tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual, não havendo, por isso, cobrança de juros sobre juros. Capitalização, ademais, que é permitida pela Lei no 10.931/2004.
Sentença mantida. Recurso desprovido.